Tribunal: STJ
Processo: 0010764-39.2016.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163766 - RJ(2024/0302600-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RODRIGO JORGE VARELLA FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIANA RIBEIRO ACH
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
EMBARGADO
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9930421f-039d-441d-bf4c-8b006ead83b8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163766 - RJ (2024/0302600-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RODRIGO JORGE VARELLA FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIANA RIBEIRO ACH
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
EMBARGADO
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991

THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por RODRIGO JORGE
VARELLA FERREIRA contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso
especial interposto por TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
que ao reconhecer a existência de negativa de prestação jurisdicional, cassou o
acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, ora
embargada, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos
deduzidos nos referidos embargos de declaração.
Nas razões do presente recurso, o embargante alega que o acórdão
embargado teria incorrido em erro de premissa fática, pois o Tribunal de origem
teria enfrentado os temas tidos por omissos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53996013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:50
Código de Controle do Documento: c3a4a8e4-c659-49c0-94dd-430bf4b74e65

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante não aponta
propriamente a existência de quaisquer vícios no acórdão embargado, mas, sim,
desenvolve argumentos para tentar reformar o entendimento adotado por esta
Corte, sob a alegação de se tratar de “erro na premissa fática adotada”.
Ressalta-se que, segundo a jurisprudência desta Corte, “não se admite a
oposição de embargos de declaração sob o argumento de equívoco de premissa
fática no acórdão embargado, quando a parte, na realidade, objetiva apenas a
reinterpretação jurídica dos fatos, a fim de fazer prevalecer a sua tese de mérito”
(EDcl no
Terceira Turma, DJe
EDcl no
REsp 2.044.569/GO,
11/10/2023;
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.622.608/RS,
22/4/2019)
Ademais, tem-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso
especial da parte adversa, foi devidamente claro e fundamentado quanto à
necessidade de remessa dos autos ao TJ/RJ, para que este se pronuncie, na esteira
do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de
declaração opostos, em razão do reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional.
Os fundamentos dos presentes embargos de declaração revelam, na
verdade, mero inconformismo com a decisão embargada e o nítido desejo de
atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência incompatível com a natureza
desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição de
recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53996013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:50
Código de Controle do Documento: c3a4a8e4-c659-49c0-94dd-430bf4b74e65

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53996013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:50
Código de Controle do Documento: c3a4a8e4-c659-49c0-94dd-430bf4b74e65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.163.766 / RJ
Número Registro: 2024/0302600-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107643920168190209 202425114227
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RECORRIDO
: RODRIGO JORGE VARELLA FERREIRA
RECORRIDO
: JULIANA RIBEIRO ACH
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO JORGE VARELLA FERREIRA
EMBARGANTE : JULIANA RIBEIRO ACH
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
EMBARGADO : TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
Documento eletrônico VDA55073470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: a2066499-77ff-4a31-990b-3fe9e22d6efc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: a2066499-77ff-4a31-990b-3fe9e22d6efc